Tribunal: TJMT
Processo: 0019320-24.2019.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019320-24.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARISTON BISPO DOS SANTOS - CPF: 446.970.409-10 (APELANTE), LOURDES MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.609.601-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REPARARAÇÃO DE DANOS – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA RATIFICADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ariston Bispo dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
3 anos e 4 meses
de
reclusão
pela autoria do crime de Furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4°, II c/c art. 71, do CP,
substituída
por
duas
restritivas de direitos (prestação pecuniária de 3 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade), bem como ao pagamento de
R$ 20.000,00
a título de reparação de danos materiais causados à vítima pela infração.

Em suas
razões
, busca, tão somente a
exclusão da obrigação de indenizar a vítima
(Id.
173672387).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 173672393
);
igualmente
, em parecer a PGJ sumariando nos termos abaixo seu entendimento (Id.
78554674
):

“Sentença penal condenatória
– crime de furto qualificado com abuso de confiança (artigo 155, §4º, II do CP)
– Pena fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
– Irresignação defensiva
: pedido de
afastamento da condenação de indenização por dano material –
pretensão incabível
– preservação da indenização por dano material à vítima – pedido expresso formulado pelo órgão acusatório com indicação do valor pretendido na denúncia –
ENUNCIADO 14 do TJMT
– precedentes judiciais – garantidos o contraditório e a ampla defesa – comprovação do prejuízo sofrido – preservação da condenação para reparação do dano material, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 8h44min., do dia 19 de agosto de 2019, na cidade de Tangará da Serra-MT,
Ariston Bispo dos Santos
,
com consciência e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva, subtraiu para si, mediante abuso de

confiança,
um total de R$ 20.000,00 em dinheiro
, de propriedade da vítima
Lourdes Moreira dos Santos
.

Ariston
era casado com a vítima anos há 43 anos e, se valendo do acesso que possuía ao cartão de sua conta poupança, agindo com abuso de confiança, subtraiu, mediante saques não autorizados, todo o dinheiro que a esposa tinha na conta, ou seja, R$ 20.000,00.

Após regular instrução processual, ele
foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 3 anos e 4 meses de reclusão, pena esta substituída por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária de 3 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade), bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de reparação de danos materiais,

pela prática, em continuidade delitiva, do crime de Furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4°, II c/c art. 71, do CP.

Inconformado ele busca, neste Recurso, tão somente a exclusão da obrigação de indenizar a vítima, contudo,
sem razão
.

Inicialmente registro que ao formular a denúncia, o
Ministério Público
fez constar pedido expresso de indenização à ofendida no valor de R$ 20.000,00 por danos materiais, novamente ratificando a pretensão em suas alegações finais.

Tal valor, aliás, ficou comprovado no decorrer da instrução, tanto pela confissão do apelante, quanto pelos extratos bancários da conta poupança da vítima, anexados ao processo que ilustra os saques por ele efetuados ao longo dos meses.

Nesse contexto em que, repito, houve pedido de indenização, o contraditório e a ampla defesa foram respeitados e o dano comprovado, inclusive seu montante, resta impossível proceder ao afastamento pretendido pelo apelante.

Afim de que não pairem dúvidas, consigno que a questão já foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado n. 14
), a saber:

“
Enunciado 14:

A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”.

Acerca da matéria, eis o posicionamento do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALFIICADO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. ] II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

III - No caso, o v. acórdão objurgado, na linha do entendimento desta Corte Superior, manteve a reparação, porquanto formulado o pedido na denúncia e assegurado o exercício do contraditório.

Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
a este apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023